Tribunal: TJBA
Processo: 8027754-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027754-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: ALAN CAMPELO VIANA

Advogado(s)
:
IVANILTON SANTOS DA SILVA JUNIOR

V J

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA
. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO PELO AUTOR.
ART.
95
, CPC. INCIDÊNCIA.

DECISÃO. REFORMA
.

I – Nos termos do art. 95 do CPC/2015, cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; sendo a do perito adiantado pela parte que houver requerido ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

II – Requerida a prova pericial somente pelo autor, cabe a ele arcar com o valor dos honorários do perito judicial e, sendo beneficiário da gratuidade da Justiça, a despesa será transferida ao Programa de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais na Realização de Perícias Judiciais, a teor da Resolução nº 17, de 14/8/2019, do Tribunal de Justiça da Bahia.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8027754-86.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
Agravante
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como
Agravado
ALAN CAMPELO VIANA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA